Tribunal: TJBA
Processo: 8084844-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084844-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: TOP TRANSPORTES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com tutela antecipada, repetição de indébito e depósito judicial, proposta por empresa de transporte. A sentença reconheceu a possibilidade de revisão contratual, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade, admitiu a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada e validou a comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos. Indeferiu a repetição do indébito em dobro, autorizando compensação simples. Fixou honorários advocatícios em 14%, posteriormente majorados em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário; (ii) estabelecer a legalidade da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; (iii) definir a possibilidade de capitalização mensal de juros e a validade da comissão de permanência; e (iv) avaliar a correção da negativa à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre instituições financeiras e consumidores, conforme a Súmula 297 do STJ.

Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados, mas se revelam abusivos quando superiores à média de mercado, justificando a limitação com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida nos contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme orientação do STJ (REsp 973.827/RS).

A comissão de permanência é legal, desde que pactuada e não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos das Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, não em dobro, diante da ausência de má-fé ou cobrança indevida inequívoca.

A multa diária fixada não é exorbitante e sua revisão deve ser pleiteada no momento processual oportuno, caso demonstrada desproporcionalidade.

Majora-se os honorários sucumbenciais para 16%, conforme previsto no art. 85, § 11º do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras nas relações com consumidores.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando se mostrar abusiva em comparação à média de mercado.

A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada.

A comissão de permanência é legal, desde que não cumulada com outros encargos.

A repetição do indébito, quando cabível, deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8084844-25.2020.8.05.0001,
em que figuram, como apelant
e, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
e, como apelado,
TOP TRANSPORTES LTDA. - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)